Tribunal: STF
Processo: AI 439037
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DIRETA E FRONTAL DO
 ART. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
O acórdão recorrido prestou, inequivocamente, jurisdição,
sem violar os princípios do devido processo legal, do contraditório
e da ampla defesa, tendo enfrentado as questões que lhe foram
postas.
Necessidade de exame prévio de norma infraconstitucional
para a verificação de contrariedade ao Texto Maior. Ofensa reflexa
ou indireta à Constituição.
Inexistência de ofensa ao art. 93, IX,
da Constituição, porquanto o acórdão recorrido está devidamente
fundamentado, ainda que com sua fundamentação não concorde a ora
agravante.
Agravo regimental a que se nega provimento.